Tribunal: TJPA
Processo: 0800275-71.2022.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800275-71.2022.8.14.0003

APELANTE: HEVERTON DOS SANTOS SILVA, MARIA JOANA RODRIGUES DE SOUSA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MUNICIPIO DE ALENQUER

PROCURADOR: ICARO RICARDO DA SILVA

APELADO: ELIEUSON CHARLES OLIVEIRA CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR MUNICIPAL. RETORNO À CARGA HORÁRIA PREVISTA EM ATO DE NOMEAÇÃO E EDITAL DO CONCURSO. DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU VIOLAÇÃO À IRREDUTIBILIDADE SALARIAL RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DENEGAR A SEGURANÇA. SENTENÇA REFORMADA. UNANIMIDADE.

1.

O apelado prestou Concurso Público e foi nomeado em 2007 para o cargo de professor MAG-09 na Secretaria Municipal de Administração do Município de Alenquer/PA. O próprio edital do certame e a portaria de nomeação já previam a carga horária de 100 (cem) horas-aula mensais

2.

O acréscimo pecuniário constante nos contracheques do apelado decorria de aulas suplementares, motivadas pela necessidade da Administração Pública que deixou de existir em 2022 com
o retorno das aulas presenciais e a impossibilidade geográfica de alocação em duas escolas.

3.

É coerente que o apelado retorne à carga horária original de 100 (cem) horas-aula sem que tal medida constitua violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

4.

Recurso conhecido e provido para denegar a segurança. Sentença reformada em Remessa Necessária. Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e dar provimento à apelação e, em sede de remessa necessária reformar a sentença, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

28ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 05/08 a 12/08/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível em face de sentença que concedeu a segurança pleiteada para restabelecer a carga horária ao impetrante em 200 (duzentas) horas-aulas, com os devidos vencimentos:

“Sendo assim, constato que a redução da carga horária e dos vencimentos do impetrante deveria ter sido precedida de processo administrativo, com todos os direitos e garantias a ele inerentes.

Sendo assim, de rigor a
CONCESSÃO EM PARTE DA SEGURANÇA
para determinar que o Senhor Prefeito do Município de Alenquer e o Senhor Secretário de Educação se digne a restabelecer, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a carga horária do(a) impetrante, com os vencimentos correspondentes, com a advertência que em caso de descumprimento, serão aplicadas as sanções cabíveis por crime de desobediência e por improbidade administrativa, nos termos do art. 26 da Lei 12.016/2009, sem prejuízo de arbitramento e multa diária.

DA LIMINAR

Estando presentes os requisitos autorizadores,
DEFIRO A LIMINAR PLEITEADA
, determinando que o Município de Alenquer proceda ao reestabelecimento das horas aula do(a) requerente, retornando à jornada pretendida na inicial, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento. Limito o valor da multa ao patamar de R$10.000,00 (dez mil reais).

O apelado é professor efetivo do município de Alenquer/PA desde o ano de 2007, laborava com carga horária de 200 (duzentas) horas-aula desde fevereiro de 2021. Não obstante, alega que em fevereiro de 2022 teve sua jornada reduzida em 50%, passando a cumprir o regime de 100 (cem) horas-aula mensais. Afirma que não houve motivação idônea e sem processo administrativo prévio, ocasionando considerável redução de seus vencimentos.

Entendendo pela ilegalidade da redução da carga horária de forma unilateral, em razão da ausência de motivação e inobservância do devido processo legal no procedimento administrativo, a sentença ora apelada concedeu a segurança pleiteada em favor do servidor.

Inconformado, o Município interpôs a presente apelação apontando
nulidade processual em razão do julgamento antecipado da lide, diante da insuficiência de provas e da petição genérica. No mérito, requereu o provimento do recurso para ser negado o pedido de recomposição das horas reclamadas, bem como o pagamento do retroativo, por inexistir direito adquirido. Alega
não ter afrontado a jornada estabelecida para o cargo do servidor,
obedecendo a irredutibilidade de vencimentos,

eis que o apelado é concursado com jornada de
100 (cem) horas previstas no edital do concurso e na portaria de nomeação.

O apelado, em suas contrarrazões, reiterou a ilegalidade do ato, por ausência do devido processo lega, garantia da ampla defesa e do contraditório, bem como motivações idôneas para o ato. Defendeu seu direito à restituição das horas sustentando que não pode haver redução de seus vencimentos.

Regulamente distribuída a apelação, coube-me sua relatoria, ocasião em que a recebi apenas no efeito devolutivo.

Na qualidade de
custos legis
, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e
NÃO PROVIMENTO
do recurso
em sede de

REMESSA NECESSÁRIA
, pela
CONFIRMAÇÃO SENTENÇA

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

O cerne do presente recurso é verificar se assiste direito à administração pública, consubstanciado na redução de carga-horária do impetrante,
ocupante do
cargo
de Professor, de 200 para
100

horas
-
aula
e consequentemente de seus vencimentos.

Rememorando os fatos, o apelado prestou Concurso Público
e foi nomeado em 2007 para o cargo de
MAG-09- PROFESSOR
na Secretaria
Municipal de Administração do Município de Alenquer. O próprio edital do certame já previa a carga horária de 100 (cem) horas-aula mensais.

Inicialmente, cumpre esclarecer que para que ocorra o direito à impetração do
writ
é necessário que haja a existência materializada de ato determinado, abusivo, ilegal, inconstitucional ou arbitrário e praticado por Autoridade Coatora.

Neste sentido exige-se um ato concreto que possa pôr em risco o direito do Postulante, devendo este ser provado de imediato, de maneira clara, direta e precisa, uma vez que o Mandado de Segurança não admite dilação probatória.

A dilação probatória é incompatível com a natureza da ação mandamental, cuja celeridade está prevista na Lei, nº. 12.016/09.

Assim, rejeito a preliminar de nulidade.

O STF, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 594.296/MG, reconheceu a existência da repercussão geral e definiu que qualquer ato da administração pública que tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do servidor deverá ser precedido de prévio procedimento em que se assegure ao interessado o efetivo exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA ESTATAL. REVISÃO DE CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO E DE QUINQUÊNIOS DE SERVIDORA PÚBLICA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

1. Ao Estado é facultada a revogação de atos que repute ilegalmente praticados; porém, se de tais atos já decorreram efeitos concretos, seu desfazimento deve ser precedido de regular processo administrativo.

2. Ordem de revisão de contagem de tempo de serviço, de cancelamento de quinquênios e de devolução de valores tidos por indevidamente recebidos apenas pode ser imposta ao servidor depois de submetida a questão ao devido processo administrativo, em que se mostra de obrigatória observância o respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

3. Recurso extraordinário a que se nega provimento.

(STF-RE 594296, Relator (a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 21/09/2011, REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012). (grifo nosso).

Este TJPA já se manifestou em sentido semelhante:

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CARÊNCIA DE AÇÃO. PRELIMINAR QUE CONFUNDE COM O MÉRITO. REDUÇÃO DE
CARGA

HORÁRIA
DE PROFESSOR CONCURSADO. CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. VIOLAÇÃO AOS PRINCIPIOS DA IMPESSOALIDADE E DA SUPREMACIA DO INTERESSE
PÚBLICO
- DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECONHECIDO. 1- O equívoco na indicação da autoridade impetrada, não tem o condão de acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, pois trata-se de vício passível de ser sanado. Ademais, estão presentes os requisitos para aplicação da teoria da encampação no presente mandado de segurança: existência de vínculo hierárquico entre a autoridade que prestou informações e a que ordenou a prática do ato impugnado; ausência de modificação de competência estabelecida na Constituição Federal; e manifestação a respeito do mérito nas informações prestadas. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada; 2- A alegada carência de ação por ausência de direito líquido e certo se confunde com o mérito; 3- A contratação de servidor temporário encontra amparo constitucional. Entretanto, tais contratações devem ocorrer somente para atender necessidade temporária de excepcional interesse
público
, nos moldes do inciso IX do art. 37 da CF; 4- Constatada a imprescindibilidade do serviço
público
e tendo o Município em seu quadro servidora concursada apta a continuar prestando-o, com a jornada necessária, não há justificativa para redução da
carga

horária
e simultânea contratação de novos servidores temporários, sob pena de contrariar o interesse
público
e o princípio da impessoalidade; 5- Reexame conhecido; sentença mantida.

(2019.00402392-96, 200.647, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO
PÚBLICO
, Julgado em 2019-02-04, Publicado em 2019-02-15)

***

EMENTA: REEXAME DE SENTENÇA. REDUÇÃO DE JORNADA DE SERVIDOR CONCURSADO E CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. ILEGALIDADE. IMPESSOALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA. I ? Acertada a sentença que concedeu a segurança a Servidora Pública concursada para evitar que a municipalidade reduzisse sua jornada de trabalho, vez que o ente estatal vem contratando servidores temporários para prestação do mesmo serviço. II - À unanimidade de votos, em reexame necessário, confirma-se a r. sentença monocrática. 1- Ilegalidade cometida pela autoridade coatora, ao restringir um direito da impetrante, na medida em que não se verifica, da leitura dos autos, a incidência de qualquer espécie de processo administrativo visando redução da sua
carga

horária
. 2- Acertada a sentença que concedeu a segurança a Servidora Pública concursada para evitar que a municipalidade reduzisse sua jornada de trabalho. 3- À unanimidade de votos, em reexame necessário.

(2017.01378371-08, 173.031, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO
PÚBLICO
, Julgado em 2017-03-27, Publicado em 2017-04-07)

No entanto, esclareço que o caso em apreço não se amolda aos citados precedentes na medida em que o ato administrativo questionado no
mandamus
não reduziu a carga horária de forma unilateral, conforme as referidas hipóteses.

O apelado foi aprovado em concurso público, para o cargo de professor da rede municipal de Alenquer/PA, que previa carga horária de 100 (cem) horas.

É fato incontroverso que o apelado já vinha, há cerca de um ano, laborando com
carga

horária
de 200 (duzentas)
horas-aula
, mas tal fato decorreu da conveniência da Administração Municipal consubstanciada em ato precário.

O acréscimo pecuniário constante dos contracheques do apelado se tratava de atividades suplementares em razão da necessidade da Administração pública tendo em vista as aulas virtuais ministradas no ano de 2021 em duas escolas distintas, que deixou de existir em 2022.

Restou devidamente demonstrado pelo apelante que a administração
pública, possui legitimidade e interesse manifesto na reordenação administrativa de seus servidores,
sendo este decorrente de discricionariedade da Administração Pública,
em especial considerando que os servidores não tem direito adquirido à jornada de 200 horas, posto que, a própria nomenclatura de “horas suplementares” já bem revela o caráter transitório da jornada extra
e ainda levando em consideração que foi aprovado e nomeado para cumprir jornada de 100 horas-aula mensais.

Sendo assim, o ato administrativo questionado pelo impetrante não reduziu a carga horária de forma unilateral, mas tão somente
restabeleceu a
carga

horária

inicial do servidor, motivo pelo qual não há que se falar ilegalidade, conforme recentes precedentes deste TJPA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR NÃO CONCEDIDA. PROFESSOR. MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DE ENSINO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À INAMOVIBILIDADE E IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVANTE QUE ESTAVA CEDIDO PARA OUTRO ÓRGÃO MUNICIPAL. RETORNO AO CARGO DE PROFESSOR COM O CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA PREVISTA NO EDITAL. AUSÊNCIA DO FUMUS BONI IURIS. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. (...)

4.
Acerca da alegada redução de vencimentos em decorrência da redução da carga horária para 100 horas, constata-se que o Recorrente prestou concurso público para o exercício de cargo com o cumprimento da referida carga horária, conforme consta no termo de posse (Num. 1953529 - Pág. 10), mostrando-se coerente que volte a ocupar a carga horária originária após o término da cessão para outro órgão municipal, sem que tal medida importe em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.
(...)

6. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA, AI 0805835-08.2019.8.14.0000, Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 01/03/2021, Publicado em 12/05/2021)

***

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES EFETIVOS DO MUNÍCIPIO DE TAILÂNDIA OCUPANTES DOS CARGOS DE PROFESSORES DA REDE PÚBLICA, REMANEJADOS PARA NOVAS UNIDADES EDUCACIONAIS. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE E IMOTIVAÇÃO DOS ATOS DE REMOÇÃO E REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. INOCORRÊNCIA. REDUÇÃO APENAS DE HORAS SUPLEMENTARES - POSSIBILIDADE. SERVIDORES QUE NÃO GOZAM DE INAMOVIBILIDADE. REMOÇÃO OCORRIDA EM ESTRITO RESPEITO ÀS NORMAS DO EDITAL A QUE SE VINCULAM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO PODER PÚBLICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO, PARA REVOGAR A MEDIDA LIMINAR QUE DETERMINOU A SUSPENÇÃO DOS EFEITOS DA REMOÇÃO.

(TJPA, AI 08021953120188140000, Rel. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 07/12/2018, Publicado em 13/12/2018).

Portanto, é coerente que o apelante retorne à carga horária original de 100 (cem) horas-aula sem que tal medida constitua violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, ou ainda do devido processo legal. Em razão demonstrada ausência de ilegalidade do ato administrativo e devidamente motivado, o provimento recursal é medido que se impõe.

Ante o exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
à apelação para denegar a segurança

e, em
sede de remessa necessária reformar a sentença
, nos termos da fundamentação ora exposta.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 13/08/2024